Tribunal: TJES
Processo: 0805192-39.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0805192-39.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PGJ. ADIMPLEMENTO INTEGRAL RECONHECIDO. EXTINÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do reconhecimento do adimplemento integral da obrigação.
O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação sobre as informações prestadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, além de insurgência quanto à extinção do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual por falta de intimação para manifestação sobre as informações prestadas pela PGJ e se houve erro na extinção do cumprimento de sentença diante do reconhecimento de adimplemento do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade por ausência de intimação foi objeto de análise no acórdão de id 15577558, estando superada.
As informações prestadas pela fonte pagadora, órgão oficial dotado de fé pública, gozam de presunção de veracidade, não infirmada pelo apelante no momento oportuno.
A ausência de impugnação específica, com a indicação de substituídos que não teriam recebido os valores devidos, confirma o adimplemento integral do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“Comprovado o adimplemento integral da obrigação e regularmente intimada a parte para manifestação, é legítima a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0805192-39.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CELIO ALEXANDRE PICORELLI DE OLIVEIRA - ES7824
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O apelante alega nulidade da sentença, por ausência de intimação para se manifestar sobre as informações prestadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como à insurgência contra a extinção do cumprimento de sentença.

Pois bem.

A irresignação acerca da ausência de intimação para se manifestar sobre as informações prestadas pela PGJ foi devidamente enfrentada no acórdão de id 15577558, encontrando-se superada.

Quanto às demais alegações, observa-se que a sentença examinou corretamente os elementos constantes dos autos.

A informação prestada pela fonte pagadora, órgão oficial dotado de fé pública, goza de presunção de veracidade, e não foi infirmada pelo apelante no momento oportuno. A ausência de impugnação específica, com a indicação de eventuais substituídos que não teriam recebido os valores devidos, confirma que não há prova apta a desconstituir o reconhecimento da satisfação da obrigação.

Assim, tendo sido comprovado o adimplemento integral do título executivo, e verificada a regular intimação da parte para se manifestar, a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.